Tribunal: TJBA
Processo: 8021750-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021750-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, MAURICIO CUNHA DORIA

APELADO: ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR.TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A CRIANÇA.
SENTENÇA MANTIDA
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação em face da sentença que determinou a cobertura pelo plano de saúde para as terapias indicadas pelo profissional médico competente da filha, menor de idade, do apelado, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
averiguar se há obrigatoriedade de o plano de saúde dar cobertura às terapias relacionadas ao tratamento de autismo.

III. Razões de decidir

3. A teor do quanto firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados
".

4. Especificamente no que toca à pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a obrigatoriedade do tratamento multiprofissional encontra amparo legal.

5.
In casu
, constata-se que as terapias indicadas foram prescritas de forma contundente por profissional especializado como adequadas e necessárias, neste momento, para assegurar a saúde e melhoria da qualidade de vida da autora, não se podendo questionar, salvo por intermédio de argumentos igualmente técnicos, a imprescindibilidade da recomendação.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento
: “O
s planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive nas terapias recomendadas para tratamento do transtorno do espectro autista e a recusa
configura conduta ilícita
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
2º, III, 3º, III, b, e 5º da Lei 12.764/12
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017; STJ, REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 8/3/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021750-06.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelado
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20